Tribunal: TJES
Processo: 5000331-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000331-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTHUR TOSTA LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADES. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA PELOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADES NO DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE
HABEAS CORPUS.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal em
habeas corpus
é medida excepcional, deferida apenas por inequívoca e absoluta falta de provas, atipicidade incontroversa ou existência de causa extintiva da punibilidade.

2. Na via estreita do
habeas corpus
mostra-se incabível a análise aprofundada de matéria de fato e de direito, pois a necessária dilação probatória não é comportada pelo rito célere caracterizador do remédio heroico.

3. Fundamentada e demonstrada a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e, ainda, e para interromper a atuação do grupo criminoso, não há falar em constrangimento ilegal.

4. Demonstrada a necessidade de manutenção da prisão processual, resta afastada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, as quais não se revelam adequadas e suficientes ao caso concreto.

5. As condições favoráveis da paciente não implicam, por si sós, na concessão da liberdade provisória, quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000331-58.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARTHUR TOSTA LOPES

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: LARISSA LOUZADA LOPES - ES35717, LETICIA RAIDAN GOBBI - ES37502

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ARTHUR TOSTA LOPES
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para tal fim majorados pelo emprego de arma de fogo
(art. 33,
caput,
e art. 35, c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustentam as impetrantes, inicialmente, a ocorrência de nulidade decorrente da apreensão e extração de dados do aparelho de telefone celular do corréu Luciano Ferreira da Silva Júnior, sem a devida autorização judicial, realizada a partir de denúncia anônima apurada por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, em nítida usurpação de função pública, de modo que as provas coligidas na ocasião devem ser consideradas ilícitas.

No mais, alegam a ocorrência de nulidade absoluta do depoimento prestado pelo paciente, perante a autoridade policial, por não ter sido informado do direito de se fazer acompanhar de advogado, somado ao fato de que assinou o documento sem poder ter lido, sendo posteriormente constatado que as declarações registradas divergem totalmente do que havia afirmado na ocasião.

Por outro lado, asseveram que a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, não foi fundamentada em dados concretos, inexistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Aduzem que o paciente é possuidor de condições favoráveis à concessão da liberdade, como, por exemplo, residência fixa e ocupação lícita, sendo cabível,
in casu
, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

Feitas tais considerações, requer:

[1] A anulação de todos atos praticados no processo, bem como o trancamento da ação penal nº 0002363-92.2023.8.08.0021; e

[2] A revogação da prisão preventiva, ainda que com eventual aplicação de medidas alternativas, com a expedição do competente alvará de soltura.

O ora paciente foi denunciado nos autos da ação penal supracitada, em conjunto com outros 06 (seis) indivíduos.

Narra a denúncia
, em síntese, que, no dia 09 de agosto de 2023, houve a instauração de inquérito policial para apuração dos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim.

Conforme narrado, a investigação em questão teve como ponto de partida, a extração de dados dos aparelhos celulares de outro corréu, a saber, Luciano Ferreira Silva Júnior, denunciado nos autos nº 0003301-24.2022.8.08.0021.

Consoante relatório de análise da polícia judiciária, restou comprovada a autoria dos réus em relação aos delitos que lhes foram imputados, havendo inúmeros diálogos, entre eles tratando de questões atinentes ao tráfico de drogas, com tarefas divididas, demonstrando a estabilidade associativa para a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Expedidos mandados de busca em apreensão, encontraram na residência do paciente, veículos com restrição de furto/roubo, frequentemente utilizados no transporte e venda de drogas.

No relatório final da autoridade policial, houve o perfeito detalhamento das funções dos réus, de modo que o paciente, especificamente, utilizava o “serviço” de transporte de drogas do corréu Luciano Ferreira da Silva Júnior.

Quanto
ao pleito de trancamento da ação penal nº 0002363-92.2023.8.08.0021,
em virtude da ilicitude das provas provindas de indevida extração de dados no aparelho celular do corréu Luciano Ferreira da Silva Júnior,
e da
ilegalidade no depoimento prestado pelo paciente perante a autoridade policial
, em que pese a insurgência defensiva, entendo que discutir profundamente nesta peça processual, provas que dizem respeito ao mérito da ação penal, representaria abrir aqui uma discussão incompatível com o trâmite (aliás, sumaríssimo) da presente ação constitucional, o que não seria admitido por nossos Tribunais, eis que, como sabemos, inexiste dilação probatória em sede
habeas corpus.

Acerca da
alegação de usurpação de função pública por parte dos agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, ao apurarem denúncia anônima que culminou com a apreensão do aparelho celular do corréu Luciano
, cabe ressaltar neste particular, que o STF firmou o entendimento, de que os referidos agentes integram o Sistema de Segurança Pública, e, portanto, possuem poder de polícia, como se vê do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 995, não havendo que se cogitar, ao menos numa análise sumária dos fatos, na alegada usurpação de função pública, trazendo como efeito prático, no caso dos autos, a legalidade dos atos praticados.

Quanto a custódia cautelar,
verifico que as decisões proferidas pela autoridade apontada coatora se encontram devidamente fundamentadas (id. 7038433 e id. 7038784), não demonstrando nenhuma ilegalidade ou irregularidade.

Ao contrário, aponta a necessidade do acautelamento provisório do paciente, assim como dos demais corréus, para a garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal -
neste ponto, acresça-se ser a custódia cautelar necessária, também, para interromper a atuação do grupo criminoso
.

Nesse sentido, não se pode olvidar que, conforme bem enfatizou o Magistrado, que o paciente “
possui 2 condenações, sendo uma pela prática dos crimes de associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo e outra pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
”, reiterando a prática delitiva.

Com efeito,
n
o tocante
as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar do paciente.

Por fim, em r
elação às alegadas condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo, quando presentes outros elementos, que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como é o caso dos autos.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEG
O
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.